Tribunal: CARF
Processo: 13820.720874/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720874/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.393 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
ETS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SÚMULA CARF no1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por concomitância com medida judicial de mesmo objeto, resultando em
renúncia às instâncias administrativas. Inteligência da Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720874/2017-21
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720874/2017-21

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 04-45.873 - 2a Turma
da DRJ/CGE, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2018, por possuir débito com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, relativo à GFIP - Multa por Atraso/Falta,
período de apuração 12/2012, no valor de R$ 3.500,00, com fundamento no artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) n° 2963635, de 1709/2017 (fls. 04) e seu Anexo Único (fls.
05-06).
Cientificada em 14/09/2017 (fls. 50), apresentou manifestação de
inconformidade em 05/10/2017 (fls. 02) no formulário-padrão Contestação à Exclusão
do Simples Nacional, alegando, em síntese, que o débito em cobrança foi impugnado e
ainda não foi analisado e julgado, por isso deve ser incluído como suspenso por
julgamento da impugnação. Por fim, requereu o cancelamento do ADE e sua
manutenção no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 06 e seguintes.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 2a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-45.873, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2018
VEDAÇÃO - DISPENSA DE EMENTA.
Ementa vedada/dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débito com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar n°
123/2006, a saber:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (n/g).
2. A interessada argumentou que o débito relativo à multa GFIP estava com a
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720874/2017-21

exigibilidade suspensa em razão de impugnação apresentada no processo
próprio.
3. Ora, consoante informou a autoridade preparadora (v. Despacho - fl. 47), a
apresentação de impugnação naquele processo foi intempestiva, inclusive foi
indeferida, conforme cópias do citado processo a fls. 18a 46.
4. Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização do débito no
prazo legal, não há como deferir seu pleito.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Não conheço do recurso, em virtude da propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, conforme demonstrado a seguir.

Das Preliminares
A Recorrente alega a suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante do
presente recurso que corre administrativamente, bem como o depósito integral do montante
discutido, conforme o art. 151,II do CTN. Requer ainda reinclusão da empresa autora ao regime
tributário Simples Nacional até que seja julgada a ação judicial e o recurso administrativo, que
tem por finalidade declarar o valor inexigível, in verbis:
DOS FATOS
A empresa contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples
Nacional a partir de 1o de janeiro de 2018, por supostamente possuir débitos com
a Fazenda Pública Federal, relativos à GFIP — Multa pela ausência de entrega
de declaração no período de apuração 12/2012, no valor de RS 3.500,00 (três mil
e quinhentos reais).
Autuada de sua exclusão, fora apresentada manifestação de
inconformidade em 05/10/2017, alegando, em síntese, que o credito em cobrança
deveria ser extinto, tendo em vista ter cumprido com a obrigação assessoria de
forma espontânea, requerendo o cancelamento do ADE e sua manutenção no
Simples Nacional e a suspensão da exigibilidade do crédito.
Diante da inconformidade à improcedência, recorre a autora para
que seja suspensa a exigibilidade da multa a qual a incorre, bem como sua
reinclusão ao sistema tributário Simples Nacional.
Destaca-se, oportunamente, dois fatos novos que não se faziam
presentes na impugnação cm primeira instancia: 1) O ajuizamento de ação
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720874/2017-21

judicial para discutir o litigio em questão; 2) O depósito integral do valor da
multa na respectiva demanda judicial.
Tais fatores, notoriamente à luz do Código Tributário Nacional,
conferem a suspenção da exigibilidade, conforme será demonstrado a seguir.
DO DIREITO
O referido processo corre sob o número 0002107-29.201
8.4.03.6317, perante a 1a Vara da Seção Judiciária do Juizado Especial Federal
de Santo André, o qual se encontra cm curso, pendente de análise liminar pela
autoridade competente.
Ressalta-se que no processo judicial acima mencionado, houve
depósito integral do montante discutido devidamente atualizado, conforme
comprovante anexo. Assim, de acordo com o artigo 151 do Código Tributário
Nacional, é inevitável a suspensão da exigibilidade do crédito quando realizado o
depósito integral, vejamos:
Art. 15 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - O depósito do seu montante integral.
Como bem demonstrado, o depósito do montante integral do
crédito tributário é a medida que visa suspender sua exigibilidade, sendo inviável
questionar seus efeitos. Assim, depositado o valor que está sendo cobrado,
suspende-se sua exigibilidade enquanto se discute tanto em vias administrativas
quanto judiciais.
Para reforçar o que determina o inciso II do art. 151 do Código
Tributário Nacional, a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça dita:
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral
e em dinheiro.
Resta claro que além da obrigação de se cumprir o que determina
a lei em suspender a exigibilidade do crédito até que seja julgada a ação judicial
a qual se discute a obrigação, deverá a autora ser reincluída no sistema de
arrecadação tributária Simples Nacional.
O sistema de tributação Simples Nacional é aplicado às
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais,
onde as vantagens desse regime estimulam a atividade empresarial, o que
tomaria inviável sua exclusão, pois lhe trariam custos maiores do que podem
suportar para continuidade em seu ramo, agravando a atividade comercial da
autora. Tal feito, se inobservado. pode ferir o principio da continuidade da
empresa, dada ao fator que agrava sua subsistência e ofusca os benefícios
trazidos por sua função social.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720874/2017-21

Resta cristalina a boa-fé da empresa contribuinte, que, em que
pese não concorde com a aplicação da multa, fez o depósito para ter os seus
efeitos maléficos afastados, para que não se prejudique sua atividade comercial.

Conforme relatório, o presente processo trata da exclusão da recorrente do regime
do Simples Nacional, por possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, relativo à GFIP – Multa por Atraso/Falta, período de apuração 12/2012, no valor de R$
3.500,00.
A recorrente alegou que o débito relativo à multa GFIP estava com a exigibilidade
suspensa em razão de impugnação apresentada no processo próprio, contudo a autoridade
preparadora informou que (v. Despacho - fl. 47), a apresentação de impugnação naquele
processo foi intempestiva, inclusive foi indeferida.
A recorrente destaca- que dois fatos novos que não se faziam presentes na
impugnação cm primeira instancia: 1) O ajuizamento de ação judicial, processo no 0002107-
29.2018.4.03.6317, para discutir o litigio em questão; 2) O depósito integral do valor da multa na
respectiva demanda judicial.
Verifica-se em consulta ao site do Poder Judiciário – Juizado Especial Federal da
3a Região Fiscal que foi julgado improcedente o pedido da parte autora, conforme os seguintes
excertos:
III – Exclusão ou Redução da Multa
Inicialmente, não há que se cogitar da aplicação, ao caso vertente,
da norma prevista no art. 48 da Lei no 13.097/2015, visto que, no feito em apreço,
as GFIPs fornecidas extemporaneamente pela autora referiam-se a períodos em
que houve fatos geradores de contribuição previdenciária, razão pela qual a
casuística dos autos não se amolda à hipótese de incidência da aludida norma.
De outra banda, quanto ao pedido de redução da multa, com fulcro
no art. 32-A, § 2o, inciso I, da Lei n. 8.212/91 e no art. 38-B, inciso II, da Lei
Complementar n. 123/2006, melhor sorte não assiste à requerente.
Como se depreende do auto de infração (anexo 26, fl. 1), a multa
aplicada já foi arbitrada no patamar mínimo (R$ 500,00 por infração
constatada), previsto no art. 32-A, § 3o, inciso II, da Lei no 8.212/91, totalizando o
montante de R$ 3.500,00.
Ainda, na mesma oportunidade, foi concedido ao infrator desconto
de 50% (R$ 1.750,00), para o pagamento à vista no prazo de 30 dias, ou de 40%,
na hipótese de pedido de parcelamento formulado no mesmo prazo.
Assim sendo, afigura-se inócua a invocação do art. 32-A, §2o,
inciso I, da Lei no 8.212/91, visto que a multa já foi fixada no patamar mínimo,
nos termos do §3o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.393 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720874/2017-21

E, por sua vez, também é inaplicável a norma prevista no art. 38-B,
inciso II, da Lei Complementar no 123/2006, tendo em vista a incidência da
exceção prevista no próprio art. 38-B, parágrafo único, inciso II, da LC 123/2006
(“ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação”).
IV – Exclusão do SIMPLES
Restando assentada a legitimidade da dívida cobrada pela
Fazenda Nacional em razão do descumprimento, pela autora, da obrigação
acessória de entregar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social ( GFIP), conclui-se, por corolário
lógico, não haver ilicitude na exclusão da demandante do SIMPLES em razão
do inadimplemento da dívida tributária objeto dos autos.
A partir da análise da decisão judicial, observa-se que houve a propositura pela
recorrente de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, o que resulta em
renúncia às instâncias administrativas, de acordo com a Súmula CARF no1, transcrita a seguir:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário por
concomitância com medida judicial de mesmo objeto, resultando em renúncia às instâncias
administrativas.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital